Tribunal: TJBA
Processo: 8010741-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010741-74.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ELIENE SOUZA SILVA

Advogado(s)
:
ALEX OLIVEIRA SOUSA

AGRAVADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECISÃO A QUO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA MAS PERMITIU O PARCELAMENTO. DOCUMENTOS ANEXADOS SÃO APTOS A COMPROVAR A MOMENTÂNEA INCAPACIDADE FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS CUSTAS DO PROCESSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento sob o nº
80
10741-74.2025
.8.05.0000
, em que são partes, como Agravante,
ELIENE SOUZA SILVA

e, como Agravado,

BANCO BMG S.A
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, e o fazem pelas razões seguintes.

Salvador,

ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA

Relator
Substituto